Tribunal: TJDFT
Processo: 0712936-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. VERBA DESTINADA AO PAGAMENTO DE EMPREGADOS. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC. INAPLICÁVEL. STJ. DEVEDOR PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem sedimentado entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade inserida no art. 833, IV, do CPC, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor como pessoa física.
3. No caso em análise, como constou na decisão agravada, a parte executada não apresentou nenhuma comprovação de que a verba bloqueada seria destinada exclusivamente ao pagamento de seus empregados. Mantida a decisão agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.